Tribunal: TJMT
Processo: 1049026-38.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1049026-38.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - CNPJ: 82.951.328/0001-58 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ALESSANDRA APARECIDA JORGE DE SOUZA - CPF: 034.551.786-50 (APELADO), PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE - CPF: 862.834.721-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. PARTICIPOU DO QUÓRUM DE JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP, EM RAZÃO DO IMPEDIMENTO DO DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. FALHA NA DIGITALIZAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE AUTORIDADE COATORA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DO ESTADO.

RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária com Recurso de Apelação para reformar sentença que concedeu a ordem para determinar a correção da prova discursiva da candidata, realizada no âmbito do Processo Seletivo Simplificado, regido pelo Edital nº 18/2023.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em três hipóteses: (
i
) verificar a legitimidade passiva da autoridade apontada como coatora; (
ii
) definir a legitimidade recursal do Estado; e (
iii
) analisar se é válida a desclassificação da candidata por suposta ilegibilidade da prova discursiva diante de falha técnica de digitalização.

III. Razões de decidir

3. A autoridade coatora deve ser quem praticou ou detém competência para revisar o ato impugnado. No caso, a responsabilidade pela correção da prova recaiu sobre a banca contratada, sem participação direta do Secretário de Estado de Educação, sendo correta a exclusão deste do polo passivo.

4. Reconhecida a ilegitimidade passiva do Secretário, igualmente se afasta a legitimidade recursal do Estado, que atua apenas como seu representante judicial, inexistindo interesse jurídico próprio no feito.

5. A cláusula editalícia que prevê nota zero à prova ilegível é válida, mas sua aplicação, no caso, decorreu de erro técnico da banca, que não verificou a versão física do manuscrito antes de desclassificar a candidata.

6. A candidata comprovou, por prova pré-constituída, que a ilegibilidade resultou da digitalização defeituosa, o que vicia o ato administrativo e compromete os princípios da legalidade, razoabilidade, ampla defesa e isonomia.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não conhecido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “
1. O reconhecimento da ilegitimidade passiva da autoridade coatora implica na ausência de legitimidade recursal do ente estatal que apenas a representa judicialmente. 2. A desclassificação de candidato em concurso público por suposta ilegibilidade da prova discursiva, quando demonstrado que a falha decorreu de erro na digitalização promovida pela banca organizadora, configura ilegalidade sanável pela via do mandado de segurança
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, arts. 5º, LXIX;

Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 3º e § 5º; CPC, art. 485, VI, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1430628/BA, relator Ministro Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 18.8.2022; STJ, AgInt no RMS 72766/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 12.8.2024; STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Remessa Necessário com Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
Alessandra Aparecida Jorge de Souza
em face de ato
Presidente do Instituto Nacional de Seleções e Concursos (SELECON)
e do
Secretário de Estado de Educação
, concedeu a ordem para determinar a correção da prova discursiva da candidata, realizada no âmbito do Processo Seletivo Simplificado, regido pelo Edital nº 18, de 11 de setembro de 2023.

Aduz, preliminarmente, que a sentença deve ser declarada nula por vício de incompetência absoluta, uma vez que o
Juízo de 1ª Instância
não detém atribuição para processar e julgar o mandado de segurança, considerando que uma das autoridades apontadas como coatora é o Secretário de Estado de Educação, o que atrai, nos termos do artigo 96, I,
g
, da Constituição Estadual, a competência originária do Tribunal de Justiça.

Assevera que não há direito líquido e certo demonstrado nos autos, uma vez que a candidata não apresentou prova inequívoca de que sua caligrafia era legível à época da correção, sendo inviável aferir, sem dilação probatória, se a atribuição de nota zero decorreu de falha na digitalização ou da própria grafia.

Afirma que a banca examinadora apenas seguiu os critérios previstos no edital ao atribuir nota zero à prova considerada ilegível, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se à banca na avaliação de aspectos técnicos de correção, sendo o ato impugnado legítimo e amparado pelas normas do certame, que expressamente preveem tal atribuição.

Argumenta que, conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 784, sob a sistemática da repercussão geral, não compete ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso.

Ao final, requer o provimento do recurso para que, em preliminar, se reconheça a incompetência do juízo, e, caso não acolhida, que a segurança seja denegada.

Já
Alessandra Aparecida Jorge de Souza
, em contrarrazões, destaca que o Juízo de origem é competente, uma vez que o Instituto Nacional de Seleções e Concursos (SELECON) configura-se como pessoa jurídica de direito privado. Ademais, constam nos autos elementos que evidenciam que a ilegibilidade decorreu de falha na digitalização, e não da caligrafia da candidata, não sendo possível imputar a ela o prejuízo resultante de erro administrativo,
motivo pelo qual o recurso não merece provimento (Id. 335890885).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 341893382),
manifestou pelo não provimento do recurso, uma vez que a prova documental demonstra que a desclassificação da candidata decorreu de erro na digitalização da prova, e não de sua caligrafia, inexistindo, portanto, reavaliação de mérito quanto à correção, mas apenas a exigência de observância da legalidade no procedimento administrativo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

- Da ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora e da ausência de legitimidade recursal

Inicialmente, impõe-se o exame da legitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, por se tratar de matéria de ordem pública, diretamente vinculada às condições da ação e aos pressupostos de admissibilidade recursal.

Nos termos do artigo 6º, § 3º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado, ordenado ou detenha competência direta para revisar o ato impugnado.

No caso dos autos, observa-se que o ato coator, consistente na desclassificação da Impetrante em razão de suposta ilegibilidade da prova discursiva, decorre de procedimento técnico ocorrido no âmbito da execução do processo seletivo, cuja operacionalização foi atribuída, por meio de contrato administrativo, à banca examinadora terceirizada, o
Instituto Nacional de Seleções e Concursos (SELECON)
.

As informações constantes dos autos demonstram que a atuação da Secretaria de Estado de Educação restringiu-se à interlocução administrativa com a referida banca, sem participação direta na prática do ato questionado (Id. 340932864). Portanto, inexiste relação concreta e imediata entre o
Secretário de Estado de Educação
, inicialmente indicado no polo passivo, e os fatos que motivaram a impetração.

Tratando-se de matéria de ordem pública,
reconheço, de ofício, a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Educação
, com fundamento no artigo 485, VI, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao mandado de segurança.

Esse reconhecimento repercute diretamente na admissibilidade do Recurso de Apelação interposto, uma vez que o
Estado de Mato Grosso
atua no feito unicamente como representante judicial da autoridade indicada como coatora, não figurando como parte autônoma nem sendo destinatário direto dos efeitos da sentença concessiva da segurança.

Assim,
afastada a legitimidade passiva do Secretário de Estado de Educação, igualmente se afasta a legitimidade recursal do Estado de Mato Grosso
, porquanto não possui interesse jurídico próprio a ser tutelado na demanda. Não se verifica, portanto, qualquer prejuízo direto ou imediato decorrente da decisão recorrida. A legitimidade para recorrer pressupõe a titularidade da relação jurídica processual ou afetação direta pela decisão, requisitos ausentes na hipótese.

A jurisprudência tem reconhecido que, inexistindo vínculo direto entre o ente estatal e o ato impugnado, e sendo sua atuação limitada à representação processual da autoridade apontada, não se configura legitimidade recursal autônoma.

[...] IV – Em mandado de segurança, a autoridade coatora, embora seja parte no processo, é notificada apenas para prestar informações, sendo que, a partir do momento que as apresenta, cessa a sua intervenção.

V – Tanto o é que
a legitimação processual, para recorrer da decisão, é da pessoa jurídica de direito público a que pertence o agente supostamente coator, o que significa dizer que o polo passivo no mandado de segurança é da pessoa jurídica de direito público a qual se vincula a autoridade apontada como coatora
. [...]. (
STJ, AgInt no AREsp 1430628/BA, relator Ministro Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 18.8.2022
). [grifo nosso]

Com efeito, o Estado de Mato Grosso não integra a relação jurídica discutida nos autos, tampouco demonstra possuir interesse processual próprio.

Diante disso, o Recurso de Apelação interposto pelo referido ente federativo não preenche requisito essencial de admissibilidade, qual seja, a legitimidade recursal. Por essa razão,
NÃO DEVE SER CONHECIDO
, restando prejudicada a sua análise, sem prejuízo do exame obrigatório da remessa necessária.

-
Da Remessa Necessária

Alessandra Aparecida Jorge de Souza
impetrou o
mandado de segurança
nº 1049026-38.2023.8.11.0041 em face de ato do
Presidente do Instituto Nacional de Seleções e Concursos (SELECON)
, visando assegurar sua permanência no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 18, de 11 de setembro de 2023, para o cargo de
Professora de Sociologia
, ao fundamento de que foi indevidamente desclassificada na fase discursiva, sob o argumento de que sua prova estaria ilegível.

O ponto controvertido consiste em verificar se é legítima a desclassificação da candidata na fase discursiva do certame, sob o fundamento de que a prova estaria ilegível, considerando as regras editalícias aplicáveis ao certame e os princípios constitucionais incidentes sobre a atuação da Administração Pública em concursos públicos.

É pacífico que, em matéria de certame público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da legalidade das normas editalícias e dos atos praticados no decorrer do certame. O edital possui força normativa relevante, pois, elaborado de acordo com a lei, orienta e regula todo o processo seletivo, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos.

[...] ‘
A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. De modo que, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital e as obrigações dos editais devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal
’ (AgInt no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 20/12/2023). Nesse mesmo sentido: RMS n. 62.330/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 24/5/2023. [...]. (STJ, AgInt no RMS 72766/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 12.8.2024). [grifo nosso]

Nos termos do Edital nº 18, de 11 de setembro de 2023, promovido pela Secretaria de Estado de Educação, o Processo Seletivo Simplificado foi estruturado em duas etapas: a primeira, composta por prova objetiva, aplicável a todas as funções; e a segunda, exclusivamente para os cargos de
Professor
, consistindo em prova discursiva, ambas realizadas na mesma data:

[...] 8. Das prova objetiva e da prova discursiva

8.1 Da Prova Objetiva – 1ª Etapa (Para todos as Funções)

8.1.1 A Prova Objetiva será composta por questões de Múltipla Escolha, conforme quadro constante do item 8.1.4.

[...]

8.1.5 Será considerado habilitado na Prova Objetiva o candidato que obtiver no mínimo 20% (vinte por cento) do total de pontos da prova objetiva, ou seja, 6 (seis) pontos, para TODAS as Funções, não podendo zerar em nenhuma das disciplinas das áreas de conhecimento.

8.1.6 Será considerado não habilitado na prova objetiva e eliminado do Processo Seletivo Simplificado o candidato que não obtiver o mínimo de pontos exigidos para aprovação e/ou zerar qualquer das Áreas de Conhecimento nos termos estabelecidos no item 8.1.5. deste Edital.

8.1.7 Caberá recurso ao resultado preliminar desta etapa, conforme previsto no item 12 deste Edital.

8.2 Da Prova Discursiva – 2ª Etapa (somente para funções de Professor)

8.2.1 A Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada no mesmo dia da Prova Objetiva.

8.2.2 Somente serão corrigidas as Provas Discursivas dos candidatos não eliminados na prova objetiva, ficando todos os demais candidatos eliminados do certame para todos os efeitos. [...]. (Id. 340932856 – fls. 8).

No item 8.2.13 do mesmo edital, consta expressamente que será atribuída nota zero à prova discursiva que se apresentar ilegível, o que representa, em tese, cláusula objetiva legítima e compatível com os princípios que regem os concursos públicos:

[...] 8.2.13
Será atribuída nota zero à Prova Discursiva que
:

a) estiver em branco;

b) cujo conteúdo versar sobre tema diverso do estabelecido;

c) que não obedeça a tipologia, tema e proposta da Prova Discursiva;

d)
que estiver ilegível
ou desenvolvida em forma de desenhos, versos, com espaçamento excessivo entre letras, palavras e parágrafos, bem como em códigos alheios à língua portuguesa escrita, ou em idioma diverso do Português;

e) que não for redigida com caneta esferográfica de tinta azul ou preta;

f) cujo texto seja, no todo ou em parte, cópia ou plágio de outro autor;

g) que apresentar letra ilegível e/ou incompreensível;

h) tiver extensão inferior ao mínimo e superior ao máximo de linhas estabelecido. [...]. (Id. 340932856 – fls. 10). [grifo nosso]

Contudo, a Impetrante não contesta a legalidade da cláusula editalícia, mas sim a sua aplicação equivocada, em virtude de falha técnica atribuída exclusivamente à banca examinadora, especificamente, a má digitalização de sua prova manuscrita.

Conforme se depreende dos autos, inclusive pela apresentação do espelho da prova, a versão digitalizada apresenta trechos ilegíveis, o que inviabilizou a leitura pela comissão avaliadora. Não há, todavia, qualquer indício de que a banca tenha recorrido à versão física original da prova para confirmar se a ilegibilidade era inerente à caligrafia da candidata ou resultante de erro de digitalização.

Ora, sendo a digitalização encargo da própria banca e parte integrante do processo de avaliação, não é razoável imputar ao candidato os prejuízos decorrentes de falha técnica da organização. A omissão da banca diante da denúncia compromete a legalidade do ato administrativo de desclassificação, configurando penalidade indevida imposta à candidata por erro operacional da Administração.

Tal entendimento encontra respaldo no julgamento do
Mandado de Segurança
nº 1049022-98.2023.8.11.0041, o qual tratou de situação fática idêntica, envolvendo a mesma banca, edital, fundamento de desclassificação e vício na digitalização da prova discursiva.

Naquele caso, a sentença concedeu a segurança, determinando a correção da prova com base na versão original manuscrita, reconhecendo que o candidato não poderia ser penalizado por erro da organização do certame. A decisão foi confirmada em sede recursal, sob relatoria da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, que destacou:
“
[...]
a avaliação deve incidir sobre o conteúdo efetivamente produzido pelo candidato, não sendo razoável puni-lo por erro da Administração
”.

De resultado,
é direito líquido e certo da Impetrante a reavaliação de sua prova discursiva com base em versão legível do manuscrito
, uma vez que sua eliminação do certame decorreu de falha técnica na digitalização realizada pela própria banca organizadora, e não de caligrafia ilegível de sua autoria. Tal circunstância comprometeu a correta aferição de seu desempenho e violou os princípios da ampla defesa, contraditório, isonomia e razoabilidade, configurando vício de legalidade plenamente sanável pelo controle jurisdicional.

Ademais, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] Quando a lei alude a
direito líquido e certo
, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise,
direito líquido e certo é direito comprovado de plano
. Se depender de comprovação posterior, não é líquido, nem certo, para fins de segurança. [...]. (MEIRELLES, Hely Lopes.
Mandado de segurança e ações constitucionais
. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 1990).

[...] –
Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória
. Precedentes.

–
A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída
. Precedentes. [...]. (STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014). [grifo nosso]

Dessa forma,
presente prova pré-constituída que pudesse comprovar violação a direito líquido e certo, a manutenção da concessão da segurança é medida que se impõe
.

Ante o exposto:

i
) com fundamento no artigo 485, VI, § 3º do Código de Processo Civil, reconheço, de ofício, a ilegitimidade passiva do
Secretário de Estado de Educação
e, nos termos do artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009,

DENEGO A SEGURANÇA
com relação à autoridade mencionada;

ii
)
NÃO CONHEÇO
do Recurso do
Estado de Mato Grosso
, diante da ausência de legitimidade recursal; e

iii
) em remessa necessária,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026